Tribunal: TJMT
Processo: 1042022-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042022-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELIZANGELA HAHN GUAREZ - CPF: 003.533.091-09 (AGRAVANTE), I. C. I. - CPF: 083.602.641-12 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO INACIO - CPF: 468.805.269-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA HAHN GUAREZ - CPF: 003.533.091-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042022-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
I. C. I., representada por sua genitora ELIZANGELA HAHN GUAREZ

AGRAVADO:
JOSÉ APARECIDO INÁCIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE PENSÃO. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO NEUROLÓGICO (TDAH). NECESSIDADE COMPROVADA. AUMENTO DE RENDA DO ALIMENTANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por menor representada por sua genitora contra decisão que indeferiu pedido liminar de majoração de alimentos na Ação de Revisão de Alimentos, visando à elevação do percentual de 28,88% para 66% do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, diante do diagnóstico de TDAH e do aumento da renda do alimentante.

Decisão liminar anterior deferiu parcialmente o pedido, fixando provisoriamente os alimentos em 50% do salário mínimo, com divisão igualitária das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem a majoração do encargo alimentar, com base no binômio necessidade-possibilidade, em sede de tutela provisória.

III. Razões de decidir

4. A demonstração documental do diagnóstico de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e a consequente necessidade de tratamento contínuo evidenciam o aumento da necessidade da menor, pessoa absolutamente incapaz, cuja proteção prioritária é assegurada constitucionalmente.

5. A possibilidade financeira do alimentante também restou comprovadamente ampliada, em razão do aumento de seus vencimentos, decorrentes do exercício de cargo público.

6. Em sede de tutela recursal, é admissível a majoração provisória dos alimentos quando houver alteração substancial do binômio necessidade-possibilidade, sendo prudente o acolhimento parcial do pedido, como já determinado liminarmente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para confirmar a decisão liminar que majorou os alimentos para 50% do salário mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, mantendo-se os efeitos até nova decisão do juízo de origem, após a instrução processual.

Tese de julgamento: “1. A majoração dos alimentos pode ser concedida em sede de tutela recursal quando comprovadas, de forma documental, a ampliação da necessidade do alimentando e o incremento da capacidade financeira do alimentante. 2. A fixação provisória dos alimentos deve observar o critério da razoabilidade, respeitando o binômio necessidade-possibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.699; CF/1988, art. 227.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042022-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
I. C. I., representada por sua genitora ELIZANGELA HAHN GUAREZ

AGRAVADO:
JOSÉ APARECIDO INÁCIO

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
I. C. I., representada por sua genitora ELIZANGELA HAHN GUAREZ,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Revisão de Alimentos n. 1026241-92.2025.8.11.0015, ajuizada contra
JOSÉ APARECIDO INÁCIO,
que indeferiu pedido de majoração dos alimentos fixados em 28,88% do salário mínimo para 66% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

Inconformada, a Agravante recorre para que sejam majorados de imediato em caráter liminar os alimentos, visto que o montante atualmente pago pelo Agravado não está sendo suficiente para suprir as necessidades da menor, recém diagnosticada com TDAH, necessitando de medicamentos, avaliações de especialistas e terapias.

Além disso, afirma que o Agravado recebeu um incremento em sua renda mensal, decorrente da ocupação de cargo público de natureza estatutária.

Pugna pela concessão da liminar, para que seja atribuído o efeito ativo ao presente Recurso, com a majoração do valor dos alimentos para 66% do salário mínimo, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

No mérito, pela confirmação com o provimento do Recurso.

Isento de custas, conforme ID. 330880362.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi parcialmente deferido pelo Relator, que majorou provisoriamente os alimentos para 50% do salário mínimo, mais metade das despesas extraordinárias, considerando a presença dos requisitos legais.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pelo provimento parcial do recurso, nos termos da decisão liminar já proferida.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A matéria devolvida à instância ad quem diz respeito à revisão da decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de alimentos, cuja pretensão veiculada consiste na majoração do encargo alimentar de 28,88% para 66% do salário mínimo.

Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, a alteração dos alimentos pode ser postulada judicialmente quando houver modificação na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, desde que essa alteração seja substancial, comprovada e suficiente para ensejar revisão do quantum alimentício.

Na hipótese, a agravante logrou demonstrar, de forma documental, a ocorrência de alterações materiais relevantes em ambas as vertentes do binômio alimentar.

A necessidade restou evidenciada pelo acometimento de transtorno neurológico (TDAH), que demanda tratamento especializado e continuidade terapêutica. Tal circunstância justifica incremento do valor alimentar, à luz da presunção legal da necessidade da alimentanda, menor absolutamente incapaz.

De igual forma, a possibilidade do alimentante também se revela ampliada, haja vista que, conquanto exerce cargo público desde a época da decisão originária, os documentos mais recentes demonstram aumento em seus rendimentos mensais.

A jurisprudência desta Câmara tem sido firme no sentido de que a revisão de alimentos, especialmente em sede de tutela provisória, deve se pautar pela cautela, adotando critério de razoabilidade atrelado à análise preliminar do binômio necessidade-possibilidade, sem prejuízo de eventual revisão definitiva após a instrução processual.

Assim, a decisão que concedeu tutela recursal para majorar os alimentos para 50% do salário mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias, encontra amparo legal e fático, revelando-se compatível com a situação retratada nos autos.

A propósito, o parecer ministerial é firme ao opinar pelo provimento parcial do agravo, nos exatos termos da decisão liminar já proferida, não havendo razões para sua reforma.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a decisão liminar proferida em sede de tutela recursal, que majorou os alimentos para 50% do salário mínimo, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias, mantendo-se os seus efeitos até ulterior decisão do juízo de origem após instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026